Tribunal: TJMT
Processo: 1020889-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020889-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), J A R FORIN & FORIN LTDA - ME - CNPJ: 10.736.154/0001-08 (AGRAVANTE), GENBRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.280.269/0001-92 (AGRAVADO), EUGENIO VERGUEIRO MALHEIROS FILHO - CPF: 172.256.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO RAMALHO FORIN - CPF: 008.336.551-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN - CPF: 007.640.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020889-09.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

J A R FORIN & FORIN LTDA – ME

AGRAVADO:

GENBRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

AGRICOLAS LTDA - ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não milita em favor da pessoa jurídica a presunção
iuris tantum
de veracidade da declaração de pobreza.

Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há a necessidade de demonstração cabal, por parte da pessoa jurídica, da hipossuficiência, consoante dispõe a Súmula no 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Constatada a dificuldade momentânea da pessoa jurídica, cabível a concessão do parcelamento das custas judiciais
consoante a regra trazida pelo art. 98, §6, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020889-09.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

J A R FORIN & FORIN LTDA – ME

AGRAVADO:

GENBRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

AGRICOLAS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J A R FORIN & FORIN LTDA – ME
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução (no 1006831-84.2022.8.11.0037)
proposta em face de
GENBRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e concedeu um prazo de 15 (quinze) dias, para o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, a qual facultou o parcelamento em 06 (seis), sob pena de

cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme decisão de ID 147322175.

Em síntese, sustenta a parte agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, uma vez que, além das custas mensais com suas obrigações trabalhistas, contas de luz, água, condomínio, entre outras, ainda tem a obrigação de cumprir o acordo realizado dos valores devidos aos seus credores, motivo pelo qual não conseguirá arcar com as custas processuais cujo direito lhe assiste.

Defende que não vem passando por bom momento financeiro, prova disso são as novações realizadas, a fim de planejar o pagamento dos débitos sem que a sua produtividade seja prejudicada e que os extratos bancários comprovam a ausência de recursos financeiros para arcar com as custas deste processo que, diante dos leoninos pedidos firmados pela agravada, inviabiliza o recolhimento por parte da empresa.

Por fim, aduz que, por todo o exposto e dos documentos acostados aos autos, ficou demonstrado que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de
justiça
.

Liminar recursal deferida, conforme ID

147519699, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

Aportou aos autos petição do agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID 147823673).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 147985178).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 152464195.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020889-09.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

J A R FORIN & FORIN LTDA – ME

AGRAVADO:

GENBRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

AGRICOLAS LTDA - ME

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos
Embargos à Execução no 1006831-84.2022.8.11.0037
, concedendo um prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, a qual facultou o parcelamento em 06 (seis), sob pena de

cancelamento da distribuição e extinção do feito.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, conquanto a parte agravante traga declaração de hipossuficiência e afirme que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, extrai-se da decisão recorrida que:
“[...] Pela análise dos extratos bancários e holerite juntados na inicial, denota-se não ser a parte requerente pessoa de poucos recursos.”

Além disso, não obstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa agravante, conforme extratos bancários juntados nos ID 147823676 e 147823677, tal como recibo de entrega de escrituração fiscal (ID 147823678), tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de
justiça
, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.

Outrossim, há que ser considerado o fato de que, no presente caso, o valor da causa (Embargos à Execução) é expressivo, ou seja, de R$ 343.006,44 (trezentos e quarenta e três mil e seis reais e quarenta e quatro centavos), do mesmo modo que se extrai do ID 147823686 – Relação de Faturamento um valor total de R$ 22.698.790,85 (vinte e dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, setecentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos). Vejamos:

Ademais, não há como deduzir que a sociedade empresarial que apresenta déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade de custear as despesas processuais, uma vez que seu patrimônio não foi informado, vez que não juntou as últimas declarações de renda. Assim, em que pese as dívidas pendentes, não é possível afirmar que a parte agravante não possua rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Aliás, só existência de dívidas por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a parte agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega.

Além disto, a situação de déficit durante algum período, mesmo satisfatoriamente comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que pode determinada sociedade empresária não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa, não havendo evidências de que o pagamento de despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência será motivo de desequilíbrio que inviabilize, por si só, o prosseguimento e/ou a retomada da atividade empresarial desenvolvida.

Ainda, de se ressaltar que não cabe no caso dos autos a presunção de hipossuficiência financeira reservada às pessoas físicas, inclusive, para estas, a presunção de vulnerabilidade é relativa, cabendo prova em contrário.

Dita presunção não beneficia a pessoa jurídica, a qual deve provar a sua condição de hipossuficiência, valendo tal requisito indistintamente para entes com finalidade lucrativa ou não, nos termos da Súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VÍCIOS AUSENTES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVOLEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I – [...] IV - O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido.

V - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII – [...] VIII - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp 1423235/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021) (g.n.)

Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada a hipossuficiência econômica da recorrente, deve ser indeferida a gratuidade judiciária pretendida.

Por fim, considerando o valor atribuído à causa em R$
343.006,44 (trezentos e quarenta e três mil e seis reais e quarenta e quatro centavos
), as custas judiciais resultam no valor aproximado de R$ 6.860,00 (seis mil, oitocentos e sessenta reais).

Assim, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, faculto a parte agravante a possibilidade de parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, §6o, do CPC/15,
verbis
:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Por ora, esta solução se mostra mais adequada, a qual certamente não onerará a parte recorrente ou seu grupo familiar a ponto de sacrificar-lhes o sustento ou impor-lhes empecilho no acesso à Justiça.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento,

contudo, faculto à parte agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016CGJ/MT
.

Revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023